Tribunal: TJDFT
Processo: 0065772-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0065772-57.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDIO FEITOSA FERNANDES, OTAVIA FEITOSA FERNANDES, ROSA DANTAS FEITOSA FERNANDES, VIRGINIA FERNANDES FEITOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Banco do Brasil S.A. apresentou proposta de acordo (ID 48054463), com a qual a parte contrária concordou com os termos, conforme petição de ID 48323041. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 50410007, a instituição financeira comprova o cumprimento da proposta. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador